Tribunal: STF
Processo: RHC 179356
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE ACÓRDÃO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO. EXCLUSÃO DO JULGADOR. RESULTADO INALTERADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que não se justifica a alegação de nulidade na hipótese em que magistrado impedido participa de julgamento que, mesmo com a sua exclusão, o resultado não seria alterado. Precedentes: HC 80.281, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, DJ de 29/09/2009; RHC 123.092, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/11/2014; HC 116.715, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 02/12/2013; HC 149395 AgR-ED-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/2/2019.



    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.